Tribunal: TJSP
Processo: 2101598-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária – tutela provisória de urgência deferida na origem determinando que as rés passem a cobrar da autora pela energia elétrica efetivamente consumida, enquanto durar a quarentena determinada pelo governo estadual – insurgência manifestada pela requerida – descabimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC – o decreto de pandemia em

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária – tutela provisória de urgência deferida na origem determinando que as rés passem a cobrar da autora pela energia elétrica efetivamente consumida, enquanto durar a quarentena determinada pelo governo estadual – insurgência manifestada pela requerida – descabimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC – o decreto de pandemia em decorrência do novo coronavírus culminou com relevante abalo nas operações produtivas da empresa autora, a qual teve significativa redução em seu faturamento - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caracterizados - decisão mantida - recurso desprovido.